Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-58.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Instrumento particular de confissão de dívida - Homologação de transação extrajudicial firmado entre as partes, sem assistência do patrono do apelante - Alegação do recorrente de que teria havido renúncia e não acordo - Descabimento - Termo de acordo que demonstra a existência de composição amigável, com concessões recíprocas e plena, geral e irrevogável quitação entre os

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Instrumento particular de confissão de dívida - Homologação de transação extrajudicial firmado entre as partes, sem assistência do patrono do apelante - Alegação do recorrente de que teria havido renúncia e não acordo - Descabimento - Termo de acordo que demonstra a existência de composição amigável, com concessões recíprocas e plena, geral e irrevogável quitação entre os contratantes, para nada mais reclamarem um do outro, pondo fim ao processo de execução e a esta ação de embargos à execução - Descabida a insurgência do embargante quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais, posto que não há vencedores ou vencidos - Litigância de má-fé não caracterizada - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000032-58.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVANILDO DA
SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARGA PESADA COMÉRCIO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000032-58.2018.8.26.0001 -Voto no 21998 – SP - PRB
2
Voto no 21998
Apelação Cível no 1000032-58.2018.8.26.0001
Apelante: Ivanildo da Silva Filho
Apelada: Carga Pesada Comércio e Locação de Veículos Ltda..
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Instrumento particular de
confissão de dívida - Homologação de transação extrajudicial
firmado entre as partes, sem assistência do patrono do apelante -
Alegação do recorrente de que teria havido renúncia e não acordo -
Descabimento - Termo de acordo que demonstra a existência de
composição amigável, com concessões recíprocas e plena, geral e
irrevogável quitação entre os contratantes, para nada mais
reclamarem um do outro, pondo fim ao processo de execução e a
esta ação de embargos à execução - Descabida a insurgência do
embargante quanto à ausência de fixação de honorários
sucumbenciais, posto que não há vencedores ou vencidos -
Litigância de má-fé não caracterizada - Sentença mantida -
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 87, declarada às fls. 96, cujo relatório é adotado,
homologou acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo, com fulcro no
artigo 487, inciso III, 'b', do NCPC.
Inconformado, o embargante apela buscando reforma do julgado (fls.
98/107). Para tanto, alega que teria havido renúncia, de maneira que o feito deveria ser
extinto com fundamento no artigo 487, inciso III, 'c', do NCPC. Deveriam ter sido fixados
honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos de ambas as partes.
As contrarrazões vieram às fls. 110/114, oportunidade em que a embargada
disse que teria havido transação extrajudicial entre as partes, e não renúncia. O patrono do
apelante deveria se valer de ação autônoma para arbitramento de seus honorários. Haveria
litigância de má-fé.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A execução está embasada no instrumento particular de confissão de dívidas
e outras avenças, celebrado entre as partes em 30/06/2015, com valor em aberto de R$
34.212,00 (fls. 29/30).
Às fls. 81 foi juntado termo de acordo celebrado entre as partes litigantes,
por meio do qual se extrai que o embargante se comprometeu em devolver o veículo e a
embargada a devolver-lhe o valor de R$ 16.000,00, obrigações essas que as partes
adimpliram, conforme documentos de fls. 79/80 e 82.
Denota-se ainda que a transação amigável se deu com plena, geral e
irrevogável quitação entre os contratantes, para nada mais reclamarem um do outro, pondo
fim ao processo de execução e a esta ação de embargos à execução.
Diante do que, foi homologado o acordo pela r. sentença hostilizada de fls.
87, a qual julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 'b' do
NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000032-58.2018.8.26.0001 -Voto no 21998 – SP - PRB
3
Estabelece referido artigo que “Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...) III - homologar: (...) b) a transação.”
Note-se que, nos termos do artigo 840 do Código Civil, “É lícito aos
interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”.
E as cláusulas e condições do acordo obrigam definitivamente os
contraentes. Nos termos do artigo 849 do Código Civil, “A transação só se anula por dolo,
coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”.
Assim, diferentemente do que pretendeu fazer crer o recorrente, não se
observa a ocorrência de renúncia de qualquer das partes, mas sim de composição amigável,
de maneira que não é hipótese de incidência do artigo 90 do novo Código de Processo
Civil, que dispõe: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu,
renunciou ou reconheceu”.
Frise-se que sequer há a alegação de que teria havido falsa percepção da
realidade, não há qualquer prova nesse sentido, tampouco se evidencia indícios de qualquer
um dos vícios de consentimento, não havendo que se falar em desconsideração da
manifestação de vontade externada pelas partes.
De outro lado, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais,
também sem razão o recorrente.
Não se extrai do acordo homologado qualquer alusão pelas partes sobre
eventual pagamento de verba honorária, de modo que a r. sentença, meramente
homologatória da transação, também não haveria de arbitrar honorários advocatícios,
notadamente porque não se verifica sucumbência de nenhum dos litigantes.
Frise-se que a extinção do processo se deu por concessões mútuas, não
havendo vencedores ou vencidos e tampouco que se falar em honorários sucumbenciais.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL
ENTRE AS PARTES, SEM AUXÍLIO DE ADVOGADOS. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR.
FORMAÇÃO DE UM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART.
515, III, DO CPC/2015 (ART. 475-N, III, DO CPC/1973), QUE POSSIBILITE ÀS
PARTES, DE IMEDIATO, DAR INÍCIO À FASE DE CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA, EM CASO DE INADIMPLEMENTO, POR QUALQUER DELAS, DAS
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADOS
NA
TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
ÓBICES
À
HOMOLOGAÇÃO PRETENDIDA. VALIDADE DA TRANSAÇÃO REALIZADA
ENTRE AS PARTES EXTRAJUDICIALMENTE SEM A PRESENÇA DOS
RESPECTIVOS PROCURADORES, POR SE TRATAR DE LEGÍTIMO NEGÓCIO
JURÍDICO CELEBRADO ENTRE PESSOAS CAPAZES E QUE VERSA SOBRE
DIREITOS DISPONÍVEIS PATRIMONIAIS. PRECEDENTES. ADVOGADOS DO
REQUERIDO QUE NÃO APONTARAM A PRESENÇA DE NENHUMA MÁCULA
CAPAZ DE INVALIDAR O ACORDO. HIPÓTESE DE HOMOLOGAÇÃO DO
ACORDO, COM EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487,
III, "B", do CPC/2015. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE
VENCEDORES E VENCIDOS. HIPÓTESE DE NÃO FIXAÇÃO, PREVALECENDO O
QUE ESTIPULARAM AS PARTES NA TRANSAÇÃO ENTABULADA, INCLUSIVE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000032-58.2018.8.26.0001 -Voto no 21998 – SP - PRB
4
QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. PRECEDENTES.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
APELO NÃO PROVIDO NESTE PONTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA TRANSAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO, COM O
JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, III, "B", DO CPC/2015
(TJSP, Apelação Cível no 1007142-15.2017.8.26.0011, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 10/04/2019);
“A transação enseja a extinção do feito com resolução de mérito (art. 269,
III, do CPC) e, via de regra, não dá azo à sucumbência, haja vista pressupor,
necessariamente, reciprocidade de concessões” (EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 19/04/2017);
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. (...) TRANSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (...) Realizada
a transação entre as partes antes de haver pronunciamento judicial fixando honorários,
entende-se não haver prejuízo ao causídico constituído, que tinha mera expectativa de
direito em relação aos honorários sucumbenciais. Precedente. (...) 5. Recurso especial
parcialmente provido” (REsp 729.021/RS, Quarta Turma, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j.
03.02.15).
Não se vislumbra atitude temerária de qualquer das partes que pudesse
justificar uma condenação nas penas do artigo 81 do NCPC. Não ficaram caracterizados a
existência de dolo ou mesmo o dano processual, em afronta ao princípio da lealdade,
agindo as partes nos limites dos direitos de ação, defesa e da faculdade de ser reexaminada
a decisão “a quo” (princípio do duplo grau de jurisdição - art. 5o, LV, da CF).
Conclui-se, portanto, pelo acerto da r. sentença recorrida que fica mantida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos e pelos demais aqui acrescidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator